Tribunal: STF
Processo: ARE 1323655
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Agravo de Instrumento - Acidente do Trabalho - Cumprimento de sentença - Diferença de precatório pago - Controvérsia a respeito da possibilidade de incidência da TR como forma de correção monetária - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade objeto da ADI 4325 pelo C. STF - Aplicação da TR até dezembro de 2013 e a partir de janeiro de 2014 incide o IPCA-E - Decisão reformada - Provido o agravo da autarquia, para que a execução tenha prosseguimento com a elaboração de novos cálculos”. (eDOC 7, p.2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 12, do texto constitucional. (eDOC 15) 



    Nas razões recursais, explica-se que se trata de atualização de valores a serem pagos através de precatório. Alega-se que esta Corte não modulou os efeitos do julgamento do Tema 810 da sistemática da repercussão geral, de forma que “a TR não tem mais aplicação, seja na atualização dos precatórios, seja na apuração das prestações em atrasado, aplicando em seu lugar o IPCA-E, como fator de correção monetária”. Pleiteia-se, assim, a aplicação do IPCA-E como índice de correção da atualização do precatório em questão. 



    O Procurador-Geral da República, instado a se manifestar, apresentou parecer pela devolução dos autos à origem para novo julgamento para aplicação da tese firmada no tema 810. O parecer foi assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM EM 2021. ACÓRDÃO RECORRIDO, DE 2020, EM APARENTE DESCONFORMIDADE COM A TESE DE MÉRITO DO TEMA 810/STF FIXADA EM 2017, REJEITADOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 2019 QUANTO À TESE. AUSÊNCIA DE RE JULGAMENTO DA CAUSA NA ORIGEM. INC. II DO ART. 1.030 DO CPC. PARECER PELA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA RE JULGAMENTO”. (eDOC 32)



    Os autos foram remetidos ao Tribunal de origem para a aplicação do tema 810 da repercussão geral (eDOC 34). O TJSP manteve, no entanto, a decisão recorrida. O acórdão foi assim ementado:



    “Acidente do trabalho Processual civil - Reexame em Recurso Repetitivo Execução - Saldo remanescente de precatório - Modulação de efeitos da ADI 4.357 pelo C. STF Inaplicabilidade, in casu, da decisão proferida no Tema nº 810 da Repercussão Geral da Suprema Corte, por tratar de matéria diversa Decisão Mantida”. (eDOC 37, p. 6)



    Após, os autos retornaram para esta Corte para julgamento (eDOC 37, p. 30).



    Passo, então, ao julgamento do apelo.



    É o relatório. Decido. 



    O recurso merece prosperar.



    Inicialmente, cumpre registrar que o pedido formulado no presente recurso extraordinário cinge-se ao período até dezembro de 2013, no qual o Tribunal de origem determinou que a correção monetária fosse realizada com base na TR.



    No ponto, repiso que a questão jurídico-constitucional versada no referido julgado diz respeito à validade do critério de cálculo da correção monetária incidente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), haja vista se tratar de pagamento de saldo remanescente de precatório.



    Nesses termos, entendo que incide na hipótese o entendimento firmando pelo STF no julgamento do tema 810 da repercussão geral, no qual reconheceu-se a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Na oportunidade, assentou-se a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (DJe 20.11.2017; grifei)



    Cumpre ainda esclarecer que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte desta Corte, consoante julgamento dos embargos de declaração, com a seguinte ementa:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (…) 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que a correção monetária deveria ser calculada pela TR até dezembro de 2013 e, a partir de então, pelo IPCA-E, ou seja, de maneira a afastar o índice previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 apenas a partir de janeiro de 2014. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Do que se verifica das cópias que instruíram este agravo de instrumento o autor ingressou com ação acidentária que após a regular tramitação do feito e já em fase de execução, expediu-se o precatório da quantia R$ 64.956,54 (fls. 75), inscrito em 01/07/201, o qual foi pago em 23/08/2012 no valor de R$ 76.210,30 (fls. 76).



    Apurada diferença do precatório pago, após manifestação das partes, o magistrado de primeiro grau houve por bem em homologar os cálculos apresentados pelo perito contador no valor de R$ 46.763,38 (fls. 93), dando origem à presente irresignação. 



    Feitas estas considerações, passo a analisar a matéria. 



    A matéria controvertida neste agravo cinge-se quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas diferenças de precatório pago.



    O argumento trazido nas razões do agravo merece guarida. 



    Explico. 



    Segundo se pode verificar dos esclarecimentos (fls. 91/92) e dos cálculos elaborados a fls. 93, o perito contador utilizou o IPCA-E como índice de correção monetária no período da apresentação do cálculo exequente até o efetivo depósito. 



    Todavia, de rigor observar que o E. STF, em março de 2015, modulou a declaração de inconstitucionalidade objeto da ADI 4325, dispondo, de modo expresso, no item 2.2, que se mantêm válidos os pagamentos realizados com base na TR, nos precatórios expedidos no âmbito da administração pública federal - INSS, no caso, até dezembro de 2013. No entanto, a partir de janeiro de 2014, com o advento da Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013, deverá incidir o IPCA-E, como fator de atualização monetária. 



    Portanto, no particular, devem ser empregados os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para correção do crédito, desde a edição da Lei nº 11.960/2009 até dezembro de 2013 (antes da entrada em vigor da Lei nº 12.919/13), incidindo a partir de janeiro de 2014 o IPCA-E, índice previsto no art. 27, da Lei nº 12.919/2013. 



    Nesses termos, considerando que o precatório foi inscrito em 01/07/2011 (fls. 75) e pago em 23/08/2012 (fls. 76) impõe-se o prosseguimento da execução com a elaboração de novos cálculos, aplicando-se a TR como índice de correção monetária, em detrimento do IPCA-E, respeitando-se, in casu, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/09, pela ADI 4325, conforme decidido pelo C. STF (...).” (eDOC 7, p. 2-3)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido, ao determinar que a correção monetária de período referente à condenação seja realizada com base na TR, destoa da orientação firmada pelo STF no referido tema 810 da repercussão geral.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido no ponto em que determinou a aplicação da TR para correção de período referente à condenação (até dezembro de 2013), determinando que outro seja proferido em atenção à orientação do STF.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente